Tribunal: TJDFT
Processo: 0722556-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA VERIFICADA. PACIENTE REINCIDENTE. INEFICÁCIA DE OUTRAS MEDIDAS. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática de furto qualificado, fundamentada na garantia da ordem pública.
2. A decisão impugnada baseou-se na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, evidenciados por imagens de câmeras de segurança, declarações da vítima e testemunhas, e laudos periciais.
3. A prisão preventiva foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta dos fatos e à reincidência do paciente, que ostenta diversas condenações por crimes patrimoniais e descumpriu medidas cautelares anteriores.
4. A admissibilidade da prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima do furto qualificado supera quatro anos.
5. A materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti) foram devidamente comprovados pela ocorrência policial, relatório e laudos periciais, bem como pelo recebimento da denúncia.
6. A necessidade da prisão preventiva (periculum libertatis) justifica-se pela reiteração criminosa do paciente, que faz do crime seu meio de vida, e pela demonstração de desrespeito às medidas cautelares impostas anteriormente.
7. A probabilidade de reiteração delitiva e a periculosidade do paciente, evidenciadas por seu histórico criminal, reforçam a necessidade da medida extrema para proteção da ordem pública.
8. Diante das circunstâncias detalhadas, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
9. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.